Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713852-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDINA AGUIAR ZEIDAN AGRAVADO: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45690819) interposto por GERALDINA AGUIAR ZEIDAN contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por FORTEC CONSTRUTORA LTDA – EPP em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela executada. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 45690823, pg. 248): Preliminarmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada, uma vez que a mesma, aposentada, recebe benefício líquido no valor de R$ 5.041,65, conforme contracheque de Id. 132005428; sendo a renda declarada muito superior à média salarial no país. Defiro o prazo de 30 (trinta) dias à executada para promover a transferência de titularidade imobiliária do imóvel localizado em QS-05, Rua 310, Lotes 04 e 06, Bloco C, Residencial Costa Victoria, apartamento 03, Águas Claras/DF, CEP: 71964360, em cartório competente, sob pena de multa diária fixada por este juízo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada, por ora, a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos do Artigo 536, do CPC. Não há o que se falar em intimação pessoal da parte requerida, pois o pedido de dilação do prazo para cumprimento da obrigação foi feito pela própria demandada, por meio da sua advogada; sendo que a mesma advogada está sendo intimado da resposta deste juízo. Diante da divergência das partes em relação ao valor da dívida, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, observando-se os termos do acordo firmado entre as partes. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias, retornando conclusos para deliberação. Publique-se. Opostos embargos de declaração pela executada, o Juízo a quo se pronunciou nos seguintes termos: Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração (Id. 147972598), opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada (Id. 146199300), com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Nota-se que a decisão embargada foi fundamentada no valor dos rendimentos da executada, que se mostram superiores à renda média salarial no país, o que desconstitui as alegações da hipossuficiência formuladas pela devedora. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e se a decisão não está eivada de nenhum desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS. Noutro giro, nos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial foram observados os termos do acordo firmado entre as partes, sendo clara a responsabilidade da executada pelas obrigações propter rem inerentes ao imóvel. Portanto, com o descumprimento da avença, eventual parcelamento da dívida extingue-se com o inadimplemento por parte da devedora. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Proceda-se à pesquisa SISBAJUD, com renovação automática pelo período de 30 (trinta) dias, conforme cálculos de Id. 146568137 - Pág. 1. Proceda-se, ainda, a pesquisa RENAJUD. Publique-se. Intimem-se. (ID 152387785 do processo referência) Inconformada, alega a recorrente que o valor considerado pelo Juízo a quo para indeferir o benefício postulado foi extraído do contracheque em que consta o acréscimo nos seus rendimentos de 50% (cinquenta por cento) da gratificação natalina. Assinala que o seu salário líquido, sem a incidência da aludida gratificação, é de R$ 2.602,20 (dois mil e seiscentos e dois reais e vinte centavos), conforme contracheque de março de 2023 e o extrato bancário atualizado de sua conta salário, no qual consta, ainda, o imediato bloqueio judicial de toda a sua renda. Acrescenta que é servidora pública aposentada e que passa por grave crise financeira para adimplir os diversos empréstimos contratados, não sendo possível, no momento, arcar com qualquer outra despesa. Combate, ainda, a determinação do Juízo para transferir a titularidade imobiliária do bem litigioso, haja vista que ofertou impugnação fundada na ausência de cláusula, no acordo objeto do cumprimento de sentença, relativa a vencimento antecipado das parcelas em caso de inadimplemento. Entende que a credora pode requerer apenas as parcelas vencidas e não as vincendas, e que a Magistrada Singular não apreciou o mérito da impugnação, mas tão somente homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Assevera que a multa diária fixada é exorbitante e que a falta de regularização do bem decorre da impossibilidade da mesma de arcar com os custos dos impostos e emolumentos cartorários e não por desídia ou má-fé da agravante. Sustenta a existência de perigo da demora, eis que foi deferido bloqueio via SISBAJUD na modalidade teimosinha, de modo que foi bloqueada a integralidade dos seus rendimentos, e a multa diária arbitrada poderá acarretar o perdimento do seu único imóvel onde reside. Pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, que seja confirmado o deferimento do beneplácito e julgada procedente a impugnação ofertada nos autos da origem, afastando a multa fixada ou reduzindo-a. É o relato do essencial. Consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício encartado no art. 98 do CPC, a presunção de pobreza é relativa, admitindo ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Nesse sentido tem se manifestado este eg. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça. II. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1675776, 07040490520188070014, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Com efeito, o art. 99, § 2o, do CPC, preconiza que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. No caso, depreende-se do contracheque de março de 2023 (ID 45690822) que a postulante, servidora aposentada do Comando da Aeronáutica, aufere, a título de rendimentos líquidos, o importe de R$ 2.613,16 (dois mil e seiscentos e treze reais e dezesseis centavos). Além disso, colaciona extrato bancário de ID 45690821, correspondente ao mês de abril de 2023, no qual consta o bloqueio judicial da integralidade do valor recebido oriundo dos seus proventos de aposentadoria. Nesse contexto, verifico que a postulante carreou elemento apto a demonstrar a sua penúria, haja vista que não se pode considerar, para fins de aferição de hipossuficiência, tão somente o contracheque no qual consta o recebimento de verba eventual, como gratificação natalina, porquanto não retrata o patamar financeiro mensal da parte. Além disso, não há indícios razoáveis nos autos de que a mesma esteja ocultando condição financeira superior a fim de obter o beneplácito ora vindicado, de modo que não foi elidida a presunção relativa prevista do Código Processual Civil quando se trata de pessoa física. Logo, constata-se que os argumentos deduzidos pela agravante são, a princípio, juridicamente plausíveis, haja vista que comprovou a insuficiência de recursos financeiros para pagamento das custas e despesas judiciais, impondo-se, de um juízo incipiente, próprio desta fase, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Passo ao exame do pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (ID 127033758 do processo referência) movido pela agravada tendo como objeto acordo firmado entre as partes para pagamento de dívida relativa à unidade imobiliária, em 15/7/2020. Segundo a exequente, a parte requerida não cumpriu a sua obrigação de arcar com toda e qualquer despesa inerente ao procedimento de registro e transferência imobiliária, tampouco assumiu a responsabilidade das dívidas de IPTU e TLP vencidas, relativas ao período em que se manteve na posse do imóvel, no total atualizado de R$ 26.417,88 (vinte e seis mil e quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos). A impugnação apresentada pela executada (ID 132005422 do processo referência) possui como argumento central a ausência de cláusula no acordo prevendo o vencimento antecipado das parcelas vincendas em caso de inadimplemento, além de alegar excesso na execução e requerer dilação do prazo para transferência/escrituração do imóvel. O Juízo encaminhou os autos para a Contadoria Judicial elaborar os cálculos, observando-se os termos do acordo firmado entre as partes e deferiu prazo de 30 (trinta) dias para a executada promover a transferência de titularidade do imóvel, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em relação à determinação judicial para imediata transferência da titularidade do imóvel, verifica-se que o parágrafo primeiro da Cláusula Quarta do acordo, homologado judicialmente em novembro de 2020 (ID 77260910 do processo referência), prevê expressamente a obrigação da agravante para, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), “arcar com todas e quaisquer despesas inerentes ao Registro de Imóveis”. Evidente que o prazo assinalado já há muito escoou e eventual dificuldade financeira alegada pela parte não possui força para desobrigá-la do seu encargo. Já em relação à multa fixada, cediço que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. Entendo que a penalidade diária deve ser reduzida para R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o valor exequendo – atualizado em R$ 27.257,32 (ID 146568137 do processo referência) – e os princípios norteadores da matéria. Por fim, de um juízo de cognição sumária, não prospera a tese da recorrente de que a ausência de cláusula expressa versando sobre o vencimento antecipado em caso de inadimplemento tem o condão de obstar a pretensão executiva da agravada. Acordo homologado por sentença constitui novo título executivo judicial e, em caso de inadimplemento da obrigação convencionada entre as partes, é assegurado ao credor o direito de promover novo cumprimento de sentença, com amparo no art. 523, § 1o, do CPC, não sendo a ausência de cláusula expressa de vencimento antecipado um óbice para a cobrança do valor integral da dívida. Colha-se julgado desta egrégia Corte de Justiça que alberga raciocínio similar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INFORMAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NOS AUTOS DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DISCUSSÃO A RESPEITO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO CURSO DE ANTERIOR EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DE NOVA MULTA E HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DO ACORDO. VENCIMENTO ANTECIPADO DE PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. [...] 3. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). 3.3. Ao deixar de interpor recurso de apelação contra a r. sentença pela qual foi homologado o acordo celebrado pelas partes litigantes, com a consequente resolução do processo, com exame do mérito, a parte agravante manifestou comportamento contraditório em relação à pretensão de que fosse determinada apenas a suspensão do cumprimento de sentença até a satisfação da obrigação convencionada. 3.4. As alegações atinentes à suspensão do processo e à homologação do acordo na fase de cumprimento por sentença, com resolução do mérito, encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada. 3.6. Homologado o acordo, por sentença, tem-se por constituído novo título executivo judicial, de modo que o inadimplemento da obrigação convencionada pelas partes transigentes assegura ao credor o direito de promover novo cumprimento de sentença, sujeitando o devedor aos encargos previstos no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. 4. A ausência de previsão no acordo do vencimento antecipado das parcelas, não obsta a cobrança do valor da integralidade da dívida, haja vista que inadimplida a obrigação convencionada, no tempo e modo pactuados, deve ser reconhecido o direito do credor de promover o cumprimento da sentença homologatória. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1641795, 07310307420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar para conceder a gratuidade de justiça em favor da agravante e reduzir o valor da multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao douto Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incs. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador